Tribunal: TJBA
Processo: 8004858-06.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004858-06.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRO BORGES COSTA

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO DE SOUZA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
CONSTANTINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO, VANESSA LEANDRA MIRANDA DOS SANTOS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR FALHA EM SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA DE FUNDAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. TEMA 940 DO STF. EXCLUSÃO DE AGENTE PÚBLICO DA CONDENAÇÃO DIRETA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES QUANTO AO MUNICÍPIO, COM CORREÇÕES DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Itabuna contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária do Município, da FASI – Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna e do médico João Bruno Ribeiro Machado Lisboa pelo pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 50.000,00, em razão de falha na prestação de serviço público de saúde consistente na permanência de cateter ureteral no organismo do autor após procedimento realizado em 2014, com posterior constatação em 2022 e necessidade de nova intervenção para retirada.

O Município alegou omissão e premissa equivocada quanto à sua responsabilidade solidária, sob o argumento de que a FASI possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira. Sustentou, ainda, ausência de prova de ato ilícito praticado pelo ente municipal e omissão quanto aos arts. 186, 188 e 944 do Código Civil.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a personalidade jurídica própria e a autonomia administrativa e financeira da FASI afastam a responsabilidade do Município de Itabuna pela falha na prestação do serviço público de saúde; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada ausência de ato ilícito praticado pelo Município; (iii) saber se o médico que atuou como agente público pode ser condenado diretamente na ação indenizatória; e (iv) saber quais consectários legais devem incidir sobre a condenação imposta à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida.

Verifica-se omissão parcial apenas quanto à alegação de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira da FASI. A integração do julgado é necessária, sem alteração do resultado, pois a responsabilidade do Município não decorre apenas da condição de ente instituidor da fundação, mas da falha na prestação de serviço público essencial de saúde, inserido na rede municipal/SUS e disponibilizado à população local.

A autonomia administrativa e financeira da fundação não rompe, por si só, o vínculo jurídico entre o Município e o serviço público de saúde prestado. Comprovados o dano, a falha do serviço e o nexo causal, subsiste a responsabilidade objetiva do ente público responsável pela organização, fiscalização e garantia da adequada prestação do serviço de saúde no âmbito municipal, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

Não há omissão quanto à ausência de prova de ato ilícito praticado pelo Município, pois o acórdão analisou a responsabilidade civil sob a ótica da teoria do risco administrativo, que dispensa a demonstração de culpa ou dolo e exige apenas a comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo de causalidade.

A alegação de ausência de ato ilícito configura tentativa de rediscussão da valoração probatória e da conclusão jurídica adotada pelo colegiado, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

A ausência de análise expressa dos arts. 186, 188 e 944 do Código Civil não configura negativa de prestação jurisdicional, pois a controvérsia foi solucionada com fundamento suficiente na responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988.

A condenação pessoal do médico João Bruno Ribeiro Machado Lisboa deve ser afastada de ofício. Conforme o Tema 940 do STF, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, sem prejuízo do direito de regresso em caso de dolo ou culpa.

A legitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Como o médico atuava na qualidade de agente público no atendimento prestado ao autor, deve ser excluído da condenação direta.

Os consectários legais também devem ser corrigidos de ofício. A indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento, conforme a Súmula nº 362/STJ, com juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54/STJ.

Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, aplica-se, até 08.12.2021, o regime definido pelo STF no RE 870.947, Tema 810. A partir de 09.12.2021, data da publicação da EC nº 113/2021, incide, uma única vez e até o efetivo pagamento, a Taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da referida emenda.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para integrar a fundamentação quanto à responsabilidade do Município de Itabuna, sem efeitos infringentes nesse ponto. De ofício, exclui-se João Bruno Ribeiro Machado Lisboa da condenação solidária e adequam-se os consectários legais da condenação. Mantém-se, no mais, o acórdão embargado quanto à condenação solidária do Município de Itabuna e da FASI ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Tese de julgamento
: “1. A personalidade jurídica própria e a autonomia administrativa e financeira de fundação pública municipal não afastam, por si sós, a responsabilidade objetiva do Município por falha na prestação de serviço público essencial de saúde inserido na rede municipal/SUS. 2. Na responsabilidade objetiva do Estado, fundada no art. 37, § 6º, da CF/1988, não se exige demonstração de culpa ou dolo, bastando a comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo causal. 3. O agente público apontado como autor do ato é parte ilegítima para figurar diretamente em ação indenizatória por danos causados no exercício da função pública, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa. 4. Em condenação por danos morais imposta à Fazenda Pública, a correção monetária incide a partir do arbitramento, os juros de mora fluem desde o evento danoso e devem ser observados o Tema 810 do STF até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 186, 188 e 944; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 940 da repercussão geral; STF, RE 870.947, Tema 810; Súmula nº 54/STJ; Súmula nº 362/STJ.